Tribunal: TJDFT
Processo: 0745538-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Revisão criminal. Tráfico interestadual. Alegação de insuficiência probatória e condenação contrária à prova dos autos. Não acolhimento. Ausência de fundamentos para revisão. Dosimetria da pena. Ausência de erros ou ilegalidade manifesta. Pedido improcedente.
I. Caso em exame.
1. Revisão criminal ajuizada por réu condenado pelo crime de tráfico interestadual de drogas, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se há elementos suficientes para desconstituir a coisa julgada penal, em razão de suposta contrariedade da sentença condenatória à evidência dos autos e de insuficiência de provas para a condenação; e, (ii) se há erro ou ilegalidade manifesta na dosimetria da pena aplicada ao requerente.
III. Razões de decidir.
3. A revisão criminal tem caráter excepcional e não se presta a reanalisar provas já apreciadas em instâncias ordinárias, exceto na hipótese de flagrante contrariedade aos autos ou apresentação de provas novas capazes de desconstituir a condenação.
4. Não é contrária à evidência dos autos a sentença condenatória amparada em provas robustas, consistentes em dados técnicos, como registros de localização geográfica captados por torres de comunicação, interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, registros de trajeto de veículos envolvidos no transporte interestadual de drogas, e nos depoimentos dos policiais responsáveis pela operação.
5. Deve ser julgada improcedente a revisão criminal se a sentença condenatória não é contrária à lei ou à evidência dos autos e não foram identificados erros ou ilegalidade manifesta na dosimetria da pena aplicada ao requerente.
IV. Dispositivo.
6. Pedido revisional admitido e julgado improcedente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, 622, 623; CP, art. 59; Lei no 11.343/2006, art. 40, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1869451, 0746763-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Câmara Criminal, j. 15/05/2024; Acórdão 1160532, 0719993-89.2018.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, Câmara Criminal, j. 25/03/2019.